Tribunal: TJDFT
Processo: 0750137-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750137-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: SUELI MARIA DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão n. 0710733-14.2025.8.07.0009, pela qual indeferido pedido de retirada da restrição no sistema RENAJUD incidente sobre o veículo: “Não há que se falar em baixa da restrição aposta sobre o veículo, vez que a parte ré ainda não foi citada. Assim, indefiro, por ora, a retirada da restrição” (ID253892052, na origem). Nas razões, o agravante afirma que “preleciona o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção do RENAJUD deve ser realizada no momento da decretação da busca e apreensão, e retirado assim que ocorra a apreensão”. Sustenta que “Caso a citação não seja efetivada, ou seja considerada nula, mas o Réu ou o Executado compareçam espontaneamente, será considerada, então, suprida”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: probabilidade do direito “o art. 2 e 3 do Decreto-Lei 911/69, o qual, necessariamente, após o transcurso de 5 (cinco) dias para purga da mora e não purgada, há consolidação da posse e propriedade do veículo automotor em favor do credor” e perigo ao resultado útil do processo “a permanência indevida do bloqueio RENAJUD resulta em cerceamento do Direito à Propriedade”. E requer: “ANTE O EXPOSTO, face à verossimilhança do direito alegado e da comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais para fins de concessão de medida liminar, com fulcro no Decreto-Lei n° 911/69, concomitante aos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais supramencionados, o Agravante requer que Vossa Excelência se digne a: a) Nos termos do art. 1015 e seguintes do CPC, receber o presente recurso de agravo de instrumento; b) Dar total provimento a este recurso, determinando a reforma da decisão ora inquinada para que seja deferido o pedido a baixa da restrição via RENAJUD pelo veículo já ter sido apreendido. d) Por questão de segurança jurídica, prequestionam-se todos os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais indicados neste recurso” (ID78385036, p.5). Preparo recolhido (ID78390565). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão, pela qual indeferida a retirada de restrição via sistema RENAJUD incidente sobre o veículo, matéria que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão, porquanto a manutenção da restrição impede a alienação do veículo já apreendido e na posse do credor fiduciário, frustrando, com isso, a finalidade precípua da ação de busca e apreensão, procedimento especial regido pelo Decreto-Lei 911/69, que é a retomada do bem e a célere recuperação do crédito. Diante da excepcionalidade apresentada, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida. Na origem, deferida a liminar e determinada a busca e apreensão do veículo “NISSAN/MARCH SV 1.6 16V 4P (AG) COMPL, 2012/2013, placa OHA5905, cor VERMELHA, RENAVAM: 475683587”, a citação da ré e incluída restrição de circulação no sistema RENAJUD (ID243519402, na origem). Em 03.09.25, veículo apreendido na posse de terceiro “Rafael da Silva Costa” e devedora fiduciante não citada (certidão - ID248774074, na origem), razão por que BANCO VOTORANTIM S.A requereu “desbloqueio do veículo no sistema RENAJUD” (petição - ID248839494, na origem). Em 04.09.25, apresentada contestação por SUELI MARIA DA SILVA COSTA (agravada/devedora) (ID248871025, na origem). Sobreveio a decisão recorrida, pela qual indeferida a baixa do veículo no sistema RENAJUD, condicionando a retirada à citação da devedora fiduciante (decisão - ID251413378, na origem, de 26.09.25). Muito bem. Probabilidade do direito evidenciada a partir da aplicação do Decreto-Lei 911/69, Súmula 29 desta Corte e Tema 1.279 do STJ (Resp 2.126.264 – MS). Dispõe o Decreto-Lei 911/69 que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se consolidam transcorrido o prazo de cinco dias caso o devedor fiduciante não purgue a mora: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” O bem foi apreendido em 03.09.25, sem notícia do pagamento da dívida (certidão - ID248774074, na origem). Portanto, considerando que não houve a comprovação da purga da mora, a consolidação da propriedade já ocorreu. Ademais, os §§ 9o e 10 do art. 3o não preveem qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo, de modo que não há, na hipótese, qualquer restrição para a execução da medida pleiteada: “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)”. No mesmo sentido é a Súmula 29 desta Corte: “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969”. No ponto, a Segunda Seção Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.279 (Resp 2.126.264 – MS), sob a sistemática dos repetitivos, definida a seguinte tese: “Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar”, confira-se trecho do voto do relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA “a própria execução da liminar última a consequência da consolidação da propriedade do bem, sendo desimportante o fato de o bem estar em poder do devedor ou de terceiros” (STJ - REsp 2126264 / MS, Relator(a): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 07/08/2025, Data de Publicação: 21/08/2025). Desse modo, como se vê, demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Risco de dano que se evidencia porque imposta restrição aos direitos de propriedade do autor/agravante que, como visto, detém a propriedade e a posse plena do bem após o transcurso do prazo legal para purga da mora. Impossibilitando, com tal medida, a retomada do bem e a sua alienação, tornando ineficaz a finalidade do procedimento de busca e apreensão - satisfação célere do crédito. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata baixa da restrição RENAJUD incidente sobre o bem (circulação), imposta em razão da busca e apreensão determinada nos autos de origem. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora